Tribunal: STJ
Processo: 0009044-04.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034355 - SP(2025/0330619-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS FURTADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
revaloração não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54074726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ee459ad2-f6d7-4263-ad62-2f6fb3ca95c9

7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica de revaloração não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ee459ad2-f6d7-4263-ad62-2f6fb3ca95c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034355 - SP(2025/0330619-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS FURTADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Código de Controle do Documento: efdf0c5a-a724-417f-8103-7df3543d93c3

4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
revaloração não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica de revaloração não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS FURTADO DO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
AMARAL
por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 155-157).
Documento eletrônico VDA54074722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Código de Controle do Documento: efdf0c5a-a724-417f-8103-7df3543d93c3

Registro que, na origem, a Defesa formulou pedido de desarquivamento e
restituição de bens apreendidos, indeferido pelo juízo competente, o que ensejou
apelação, posteriormente desprovida por acórdão.
Em seguida, a Defesa interpôs recurso especial, fundado no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 118 do Código de
Processo Penal, ao argumento de que os bens apreendidos não mais interessariam ao
processo e que estariam demonstradas a propriedade e a licitude.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7, STJ, assentando que a pretensão
demandaria reexame do acervo fático-probatório (fls. 111-112).
A Defesa apresentou agravo em recurso especial (fls. 115-119).
Nas razões do agravo em recurso especial, a Defesa sustentou que pretendia a
revaloração jurídica de fatos delineados no acórdão recorrido, afirmando que a análise
prescindiria de reexame probatório, com foco na negativa de vigência ao artigo 118 do
Código de Processo Penal e na restituição dos bens apreendidos (fls. 115-119).
Na decisão agravada, consignei que a parte agravante não impugnou, de forma
específica, suficiente e pormenorizada, o óbice adotado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, qual seja, a aplicação da Súmula n. 7, STJ, razão pela qual
não conheci do agravo em recurso especial, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 155-157).
Neste agravo regimental, o insurgente sustenta que houve impugnação
específica e que a controvérsia envolve revaloração jurídica de fatos já delineados no
acórdão recorrido, sem necessidade de reexame de provas, apontando, além disso,
indevida aplicação de entendimento jurisprudencial próprio da Lei de Drogas ao caso de
restituição de bens com base no artigo 118 do Código de Processo Penal (fls. 163-166).
Pede o conhecimento do agravo regimental para que seja conhecido o agravo
em recurso especial e, ao final, conhecido e provido o recurso especial, com base no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e nos artigos 1.029 e seguintes
do Código de Processo Civil (fls. 162-166).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática deste relator, verificou-se que o agravo em recurso
especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
Documento eletrônico VDA54074722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Código de Controle do Documento: efdf0c5a-a724-417f-8103-7df3543d93c3

inadmitir o recurso especial, notadamente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula 7 STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar,
genericamente, a incidência do enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese. A simples assertiva genérica de que se trata de mera pretensão sobre a correta
interpretação de normas infraconstitucionais não é suficiente para o conhecimento do
agravo em recurso especial.
Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
No caso, o agravante deixou de indicar, de forma clara e precisa, em que
ponto do agravo em recurso especial teria demonstrado que o acolhimento das teses
defensivas — relativas à licitude dos bens apreendidos (veículos, aparelhos celulares e
numerário), à alegação de que tais bens não teriam sido utilizados na prática delitiva e à
ausência de interesse desses objetos para a persecução penal — prescindiria do
indispensável reexame do conjunto fático-probatório, providência sabidamente
incompatível com a via eleita.
Em verdade, limitou-se a alegar, no agravo do
do CPC, a
art. 1.042,
desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório, sem, contudo, proceder com a
devida confrontação entre os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido e as
teses veiculadas no recurso, o que demonstraria, de forma efetiva, que o acolhimento da
pretensão recursal dispensaria a reanálise da matéria fático-probatória.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
Documento eletrônico VDA54074722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Código de Controle do Documento: efdf0c5a-a724-417f-8103-7df3543d93c3

sentido: AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
4.570/DF,
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:28
Código de Controle do Documento: efdf0c5a-a724-417f-8103-7df3543d93c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0330619-8
AREsp 3.034.355 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00089964520248260228 00090440420248260228 89964520248260228
90440420248260228
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS FURTADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS FURTADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ANDRÉ JORGETTO DE ALMEIDA - SP376949
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491195<0380<5@
2025/0330619-8 - AREsp 3034355 Petição : 2025/0116452-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:47
Código de Controle do Documento: 2597B7DE-A6BC-48B3-AA47-CBC71E7DEDC1